Tribunal: TJES
Processo: 5000765-14.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-14.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA FERREIRA MOREIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado da parte autora, condenando ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2.Embargante sustenta omissão quanto à compensação de valores depositados na conta da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, à luz do princípio da dialeticidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargante não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão, voltando-se contra matérias já acobertadas pela coisa julgada em razão da ausência de recurso próprio.

5. Razões recursais dissociadas do conteúdo do acórdão impugnado, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso.

6. Ausência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

77. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso cujas razões não guardam pertinência com os fundamentos do acórdão recorrido, configurando violação ao princípio da dialeticidade e ausência de demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000765-14.2024.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADA: MARIA AUXILIADORA FERREIRA MOREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado da parte autora, condenando ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2.Embargante sustenta omissão quanto à compensação de valores depositados na conta da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, à luz do princípio da dialeticidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargante não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão, voltando-se contra matérias já acobertadas pela coisa julgada em razão da ausência de recurso próprio.

5. Razões recursais dissociadas do conteúdo do acórdão impugnado, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso.

6. Ausência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

77. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso cujas razões não guardam pertinência com os fundamentos do acórdão recorrido, configurando violação ao princípio da dialeticidade e ausência de demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 14252267), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 14386067), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada teria sido omissa ao não reconhecer a necessidade de compensar/devolver o valor disponibilizado na conta da parte embargada. Ao final, requer “(...) sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração, sendo os mesmos acolhidos para sanar a omissão no que diz respeito à possibilidade de haver a compensação dos valores depositados em conta, estabelecendo o retorno ao estado anterior (...)”.

A autora/embargada apresentou contrarrazões (ID 14592273).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra o acórdão de ID 14252267, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O decisum embargado foi assim ementado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO ARBITRADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou descontos não autorizados em benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado.

2.Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3.Recurso inominado exclusivo da autora, objetivando a condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de relação contratual válida, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da ausência de comprovação de contratação do cartão de crédito consignado.

6. A prática de descontos indevidos em benefício previdenciário de um salário-mínimo extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação moral.

7. O valor de R$4.000,00 mostra suficiente para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de cartão de crédito consignado, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir eventual erro material no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso destina-se, portanto, ao esclarecimento ou à integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco constituindo via exclusiva para prequestionamento de dispositivos legais, sendo imprescindível, para sua admissibilidade, a demonstração de algum dos vícios previstos na lei processual.

No caso, embora cabível a utilização da via eleita, verifica-se que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, diante da manifesta ausência de regularidade formal, uma vez que as razões recursais estão dissociadas da matéria efetivamente decidida.

Com efeito, vigora no âmbito recursal o princípio da
dialeticidade
, que impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada, apresentando argumentos aptos a infirmá-los.

Na hipótese, o embargante não aponta qualquer vício de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão que julgou o recurso da parte autora, limitando-se a insurgir-se contra fundamentos da sentença de primeiro grau, da qual não recorreu. Assim, busca rediscutir matéria de mérito já decidida, o que não se admite nesta via.

A responsabilidade do banco e a validade da contratação transitaram em julgado para a instituição financeira quando esta optou por não interpor recurso inominado. O acórdão ora embargado não tratou dessas questões, pois não foram objeto do recurso da autora.

Dessa forma, ao apresentar razões dissociadas dos fundamentos do acórdão, o embargante deixou de cumprir requisito essencial de admissibilidade recursal.

Assim, constatada a inadequação das razões apresentadas, impõe-se o
não conhecimento
dos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, em razão da manifesta ausência de regularidade formal, consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo que eventual reiteração da via impugnativa inadequada poderá ensejar a aplicação da referida sanção.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.